Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO EFETIVO INTERESSE DA PARTE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DOS EXECUTADOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. DESPROVIDO.
1. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista. Do mesmo modo, incumbe ao agravante instruir o recurso com cópia de todos os documentos essenciais à compreensão da contenda.
2. A consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (BacenJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. No entanto, em observância ao princípio da cooperação processual, a reiteração de tais diligências exige que, além do transcurso de prazo razoável de tempo, o credor demonstre que continuou eivando esforços para a localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. Não merece censura a decisão que indefere o pleito de renovação de busca de ativos via sistema BacenJud realizada há pouco tempo, mormente quando inexiste qualquer elemento indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou de que o credor, ao menos, tenha permanecido diligente na procura de patrimônio apto à satisfação do seu crédito.
4. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que tenha se esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, devendo, ainda, haver sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida.
5. Inexistindo esgotamento das diligências de localização de bens em nome do devedor (subsidiariedade), e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível.
6. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.